Tribunal: TJSP
Processo: 2212177-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – pedido de bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito – indeferimento.

APREENSÃO DO PASSAPORTE – impossibilidade – medida coercitiva nos termos do artigo 139, IV do CPC que necessita observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao direito fundamental protegido pelo artigo 5.o, XV, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – pedido de bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito – indeferimento.

APREENSÃO DO PASSAPORTE – impossibilidade – medida coercitiva nos termos do artigo 139, IV do CPC que necessita observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao direito fundamental protegido pelo artigo 5.o, XV, da Constituição Federal – recurso não provido.

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – impossibilidade – entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça de que para satisfação do crédito, devem ser adotadas contra o devedor, medidas menos gravosas e mais eficazes – ausência de certeza na satisfação do crédito com adoção da medida pretendida - observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor – medida excepcional, que não pode ser utilizada como penalidade processual – precedentes do STJ e desta E. Câmara – decisão mantida – recurso não provido.

CARTÕES DE CRÉDITO – impossibilidade – medida coercitiva que pode agravar a situação do executado – meio de aquisição de bens de consumo, muitas vezes essenciais à manutenção da vida do devedor – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212177-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIGUEL ANGEL ORTEGA UGALDI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DJAN
BENTO SARAIVA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
2
VOTO No
: 19873
COMARCA
: São Paulo Foro Regional Santo Amaro 6a Vara Cível
JUIZ DE DIREITO: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
AGTE.
: Miguel Angel Ortega Ugaldi (Justiça Gratuita)
AGDO.
: Djan Bento Saraiva de Carvalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO
execução de título extrajudicial

pedido de bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito

indeferimento.
APREENSÃO DO PASSAPORTE
impossibilidade
medida
coercitiva nos termos do artigo 139, IV do CPC que necessita
observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como ao direito fundamental protegido pelo artigo 5.o, XV, da
Constituição Federal recurso não provido.
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)

impossibilidade
entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça de que para satisfação do crédito, devem ser adotadas
contra o devedor, medidas menos gravosas e mais eficazes

ausência de certeza na satisfação do crédito com adoção da medida
pretendida
-
observância
dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor
medida
excepcional, que não pode ser utilizada como penalidade
processual
precedentes do STJ e desta E. Câmara
decisão
mantida recurso não provido.
CARTÕES DE CRÉDITO impossibilidade medida coercitiva que
pode agravar a situação do executado meio de aquisição de bens
de consumo, muitas vezes essenciais à manutenção da vida do
devedor recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 71 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6a Vara Cível do Foro Regional Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dr.
Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, que nos autos da ação de execução
de título extrajudicial movida pelo agravante, indeferiu o bloquei dos cartões
de crédito, da CNH e do passaporte, nos termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 66/70: indefiro o pedido. As medidas, como bloqueio de cartão,
suspensão de CNH e apreensão de passaporte, são ineficazes para
o fim que se pretende nestes autos. Ademais, este é o entendimento
atual do E.Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação de cobrança em
fase de cumprimento de sentença. Pedido de apreensão do
passaporte da executada, suspensão da sua carteira de habilitação,
bem como cancelamentos dos seus cartões de crédito.
Impossibilidade. Ausência de qualquer indício de que a agravada
esteja fazendo viagens internacionais ou de que mantenha algum
veículo em seu poder. Medidas que, nas circunstâncias, não se
mostram
adequadas,
nem
beneficiam
o
credor.
Recurso
improvido".(AI no 2240638-04.2016.8.26.0000, j. 15/12/2016).
Nenhuma providência útil requerida em cinco dias, remetam-se os
autos ao arquivo, independentemente de nova intimação.
Int.”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual
o exequente afirma ser credor do executado pelo montante de R$
17.656,85.
Citado o executado, a tentativa de localização de bens e
valores penhoráveis resultou positiva apenas em parte ínfima e, assim,
requer o exequente o boqueio de cartões de crédito, da CNH e do
passaporte, como medida de constrição.
A decisão de fls. 71 indeferiu o pleito, nos termos copiados.
Contra essa decisão se insurge o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
4
Em suas razões, o agravante alega a viabilidade das
medidas requeridas e requer a reforma.
É o necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
rol permissivo do artigo 1015, p. único do CPC.
No que tange a matéria em debate, melhor e adequado
entendimento sobre a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e
Passaporte do devedor foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça
em decisões recentes.
No que se refere a medida de restrição de saída do país,
pondera-se que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, firmou
entendimento de não ser possível a suspensão do passaporte do
executado, por considerar a medida coercitiva ilegal e arbitrária, por
restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não
razoável.
Na decisão, a Corte Superior entende pela adoção das
medidas coercitivas atípicas amparadas pelo aludido artigo 139, IV do
NCPC, chegando a conclusão de que embora a preocupação pela
efetividade da tutela jurisdicional, “essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais” (STJ, RHC no
97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro Luis Felipe Salomão).
O voto proferido pelo E. Ministro Luis Felipe Salomão, acima
mencionado, quanto ao passaporte, se pronunciou no seguinte sentido:
“Com efeito, não é difícil reconhecer que a apreensão do passaporte
enseja embaraço à liberdade de locomoção do titular, que deve ser
plena, e, enquanto medida executiva atípica, não prescinde, como
afirmado, da demonstração de sua absoluta necessidade e utilidade,
sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole
constitucional (art. 5o, incisos XV e LIV).
[...]
Não bastasse isso, como antes assinalado, o próprio diploma
processual civil de 2015 cuidou de dizer que, na aplicação do
direito, o juiz não terá em mira apenas a eficiência do processo, mas
também os fins sociais e as exigências do bem comum, devendo
ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana,
observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.
Destarte, o fato de o legislador, quando da redação do art. 139, IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
5
dispor que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, não pode significar
franquia à determinação de medidas capazes de alcançar a
liberdade pessoal do devedor, de forma desarrazoada, considerado
o sistema jurídico em sua totalidade.
Assim, entendo que a decisão judicial que, no âmbito de ação de
cobrança de duplicata, determina a suspensão do passaporte do
devedor e, diretamente, impede o deslocamento do atingido, viola
os princípios constitucionais da liberdade de locomoção e da
legalidade, independentemente da extensão desse impedimento.
[...]
Com efeito, o que consubstancia coação à liberdade de locomoção,
ilegal e abusiva, é a decisão judicial de apreensão de passaporte
como forma de coerção para adimplemento de dívida civil
representada em título executivo extrajudicial, tendo em vista a
evidente falta de proporcionalidade e razoabilidade entre o direito
submetido (liberdade de locomoção) e aquele que se pretende
favorecer (adimplemento de dívida civil), diante das circunstâncias
fáticas do caso em julgamento.”
Nesse contexto, não se mostra legítimo o pedido de
suspensão do passaporte do executado, uma vez que atinge direito
fundamental, protegido pela Constituição Federal, mormente considerando a
disposição contida no art. 5.o, XV, da Carta Magna.
Nesse sentindo o entendimento desta E. Câmara:
“Agravo de Instrumento - Decisão que proibiu a emissão de
passaporte e a saída dos agravantes do País. Art. 139, inciso IV que
encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medida
coercitiva pretendida pela agravada que ultrapassa os limites da
proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito que
seja eficaz e útil ao procedimento executório, inviabilizando o
exercício
pleno
de
direito
fundamental
consagrado
constitucionalmente. Decisão Reformada - Agravo Provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2069290-73.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
25/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020).
Assim, deve ser mantida a r. decisão singular quanto ao
indeferimento da restrição de saída do país.
No que se refere a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação, da mesma forma, houve pronunciamento recente pela Corte
Superior.
Em julgamento do AgInt no AgInt no AREsp 1604952 / DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
6
em 29/06/2020, o relator Ministro Luis Felipe Salomão firmou entendimento
de que para satisfação do crédito, devem ser adotadas contra o devedor,
medidas menos gravosas e mais eficazes.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO,
RECOLHIMENTO
DO
PASSAPORTE
E
BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO
STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que " As medidas de satisfação do
crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de
proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado
devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais
eficazes" (AgInt no AREsp n. 1.283.998/RS, Relator Ministro
LAZARO
GUIMARÃES - Desembargador Convocado do TRF 5a Região-
QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018). 2. O
Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu que não há justificativa para o emprego das
medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil na
hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do
crédito do credor. Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão
recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7
do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (g.n.).
Em reforço:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. No tocante
à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência
desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as
medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar
os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se
observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor,
não
sendo admitida a utilização do instituto como penalidade
processual.
Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem
consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito
e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade
à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
7
Súmula 83 do STJ.
1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1495012 / SP Relator Ministro: Marco Buzzi
Dje: 12/11/2019) (g.n.).
Desta feita, o Código de Processo Civil de 2015, a fim de
garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo
a qual incumbe ao juiz determinar as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial.
O artigo 139, IV do CPC estabelece:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
IV -
determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária;”
No entanto, embora haja previsão legal de aplicação dessas
medidas indutivas e coercitivas, deve-se destacar que tais medidas são
excepcionais, não podendo ser utilizado o instituto como penalidade
processual, devendo ainda ser observado o princípio da menor onerosidade
do devedor.
Assim, na hipótese vertente, embora o valor da dívida
encontrar-se no patamar de R$ 17.656,85 (fls. 33 - autos principais), não há
qualquer certeza da efetividade da satisfação do crédito através das
medidas pretendidas, especificamente no que se refere a suspensão da
CNH do devedor.
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) -
Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade -
Medida que não se presta à obtenção de recursos para pagamento
da dívida, extrapolando os limites da responsabilidade patrimonial e
que implica violação do direito de ir e vir do devedor - Satisfação da
execução que recai sobre o patrimônio do devedor, e não sobre sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
8
liberdade de locomoção - Medida desproporcional e não razoável
que implica violação do princípio da dignidade humana - Agravo de
instrumento provido para afastar a suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação do agravante.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2039319-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro:
19/08/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu a suspensão CNH e passaportes dos devedores. Medidas
não têm a finalidade de garantia do débito, mas apenas de coerção e
punição, que não pode ser admitida. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142351-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro:
17/08/2020).
“EXECUÇÃO
Pedido de apreensão de passaporte, suspensão da
CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado
Atitudes
excessivas e desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do
Código de Processo Civil
Medidas incapazes de satisfazer o
crédito da agravante e que perfazem mero constrangimento ao
devedor, não alterando a situação de inexistência de bens

Indeferimento mantido
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2046796-20.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).
O mesmo pode ser dito em relação aos cartões de crédito e
até com maior razão, já que se trata de meio de aquisição de bens de
consumo, muitas vezes essenciais para a manutenção da pessoa do
devedor e de sua família, podendo a restrição a situação de inadimplência.
Nesse contexto, deve ser mantido o indeferimento da
suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito, nos termos
expostos.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão agravada por suas
próprias razões e fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212177-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19873 - smc
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator